Tribunal: TCU
Processo: 019.357/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6233/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.357/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Adao Pereira da Luz (XXX.156.449-XX); Euclides Goncalves de Sousa (XXX.865.206-XX); Helio Passos de Carvalho (XXX.298.796-XX); Josivando Taurino de Lira (XXX.390.548-XX); Leandro da Silva Lins Baia (XXX.234.600-XX); Moacir Miranda Furlan (XXX.741.639-XX); Nivaldo de Souza Flor (XXX.726.244-XX); Paulo Ricardo Wiethan (XXX.960.450-XX); Randolfo Guerra Rebello (XXX.675.756-XX); Sergio Ferreira Pimentel (XXX.652.705-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.